Tribunal: STJ
Processo: 0002468-97.2010.8.12.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651006 - MS (2024/0185704-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CGR ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO
: ROBERTO ALVES DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: ACIR MURAD SOBRINHO - MS006839
CLAUDIOMIR ANTÔNIO WONS - MS013577
INTERES.
: CGR ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
INTERES.
: REGIANE DA SILVA RODRIGUES HILGERT
INTERES.
: RODRIGO DE SOUZA LIMA
INTERES.
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BATAGUASSU
INTERES.
: WAGNER CESAR GUIMARAES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. DEVER DE INDENIZAR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC. 7/STJ.
2. Alterar o entendimento acerca da responsabilidade objetiva, do dever de
indenizar, bem como acerca do valor indenizatório fixado, como pretende a
parte recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
3. A existência de fundamento não impugnado, suficiente para sustentar a
conclusão do acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso, conforme
dispõe a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50341313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 954db7ef-b250-4e50-bb06-761fc40a72d9

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 954db7ef-b250-4e50-bb06-761fc40a72d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651006 - MS (2024/0185704-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CGR ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO
: ROBERTO ALVES DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: ACIR MURAD SOBRINHO - MS006839
CLAUDIOMIR ANTÔNIO WONS - MS013577
INTERES.
: CGR ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
INTERES.
: REGIANE DA SILVA RODRIGUES HILGERT
INTERES.
: RODRIGO DE SOUZA LIMA
INTERES.
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BATAGUASSU
INTERES.
: WAGNER CESAR GUIMARAES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. DEVER DE INDENIZAR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC. 7/STJ.
2. Alterar o entendimento acerca da responsabilidade objetiva, do dever de
indenizar, bem como acerca do valor indenizatório fixado, como pretende a
parte recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
3. A existência de fundamento não impugnado, suficiente para sustentar a
conclusão do acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso, conforme
dispõe a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA49485970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:24
Código de Controle do Documento: df86c07a-3515-4881-81b3-5446bff81586

Cuida-se de agravo interno interposto por CGR ENGENHARIA LTDA.
contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a decisão
de admissibilidade, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.196):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CULPA.
DEVER
DEINDENIZAR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO AFUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.
SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE MANTIDA."

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL assim ementado (fls. 943/944):

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
–
RECURSO
DA
CONCESSIONÁRIA-REQUERIDA – PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE ANÁLISE DE PROVAS – AFASTADA – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR
FALTA DE SINALIZAÇÃO EM OBRA DE RODOVIA
REALIZADA EM PERÍMETRO URBANO – GENITOR
DOS AUTORES QUE CAIU EM VALA EXISTENTE
ENTRE
AS
VIAS,
PASSANDO
A
NOITE
DESACORDADO – FALECIMENTO DA VÍTIMA DIAS
APÓS
O
ACIDENTE
–
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – PROVAS
TRAZIDAS PELA REQUERIDA QUE NÃO FORAM
CAPAZES
DE
DESCONSTITUIR
AS
PROVAS
PRODUZIDAS PELOS AUTORES – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO ACERCA DE EMBRIAGUEZ DA
VÍTIMA – NEXO CAUSAL EXISTENTE – DEVER DE
INDENIZAR – VALOR ARBITRADO PARA OS
DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. I – Não há necessidade de indicação
expressa, na Sentença, de todos os documentos e
argumentos trazidos aos autos, mas sim daqueles que sejam
necessários para a formação do convencimento do Juízo.
Estando a Sentença devidamente fundamentada, inexiste
nulidade no julgamento. Preliminar rejeitada. II – Cabe ao
Autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
No caso, que o óbito de seu genitor decorreu da falta de
sinalização e bloqueio de vala aberta na rodovia em
construção na área urbana do Município. III – Os
documentos e provas testemunhais apresentados pela
Apelante-Requerida
não
foram
suficientes
para
desconstituir as provas juntadas pelos Autores, devendo ser
mantida a Sentença que reconheceu a responsabilidade da
Documento eletrônico VDA49485970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:24
Código de Controle do Documento: df86c07a-3515-4881-81b3-5446bff81586

concessionária-Ré pelo acidente ocorrido com a vítima. IV
– Não há provas nos autos que sejam suficientes para se
considerar que eventual embriaguez tenha sido causa
concorrente ou determinante do acidente, já que os demais
elementos probatórios indicam o contrário. V – Sopesadas
as particularidades do caso, tem-se que o valor de R$
50.000,00 de danos morais para cada Autor se constitui em
quantum adequado, sendo capaz de compensar os efeitos
do prejuízo moral sofrido, atendendo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com
os precedentes desta Corte em casos similares. VI –
Recurso conhecido e desprovido."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 989/996).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a análise das questões
controvertidas prescinde do reexame de fatos e provas, sendo necessária apenas a sua
revaloração.
Alega, outrossim, inexistir fundamento do acórdão recorrido inatacado em
seu recurso e que os embargos de declaração seriam o momento oportuno para trazer a
questão suscitada relativa à ausência de responsabilidade objetiva, tendo em vista que tal
matéria foi debatida no acórdão que julgou a apelação.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.220/1.226).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
As questões controvertidas nos autos, trazidas no recurso especial, referem-
se: i) à alegação de omissão do julgado; ii) à ausência da responsabilidade objetiva da
agravante, por não possuir qualquer concessão do Poder Público para explorar o trecho
onde houve o sinistro noticiado nos autos; iii) a culpa exclusiva da vítima pelo evento
danoso; iv) a devida sinalização do local da obra, apta a eximir a parte recorrente de
reparar os danos descritos na lide; v) a ausência do seu dever de indenizar; e vi) a
exorbitância do montante arbitrado a título de danos morais.
Consoante aludido na decisão agravada, com relação aos arts. 489 e 1.022
do CPC, verifica-se que o recurso especial não merece prosperar, na medida em que a
alegação de omissão foi afastada por estar devidamente fundamentado o acórdão
recorrido, não conseguindo a agravante desconstituir este fundamento.
Já com relação à alegada ofensa aos arts. 371, 373, I, do CPC; 186, 927,
944 e 945 do Código Civil; 25 da Lei n. 8.987/95 e 70 da Lei n. 8.666/93 e à divergência
jurisprudencial suscitada, foi constatada a incidência da Súmula n. 7 do Superior
Documento eletrônico VDA49485970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:24
Código de Controle do Documento: df86c07a-3515-4881-81b3-5446bff81586

Tribunal de Justiça, na medida em que a alteração do que ficou decidido no acórdão
recorrido, como pretende a agravante, no que se refere à sua responsabilidade e dever de
indenizar, bem como acerca do valor indenizatório fixado, demandaria o reexame de
fatos e provas vedado sede de recurso especial.
Nesse sentido, cito:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO
PELO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS.
VALOR.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe
ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre suposta
violação de dispositivo constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando
o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O
recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático dos autos
(Súmula n. 7 do STJ). 4. Apenas em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da
Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o
montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se
mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial. 5. Incabível o exame de tese não exposta no
recurso especial e invocada apenas em momento posterior,
pois configura indevida inovação recursal. 6. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no R Esp n.
2.144.733/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
9/12/2024
2/12/2024

Por fim, quanto à alegação de que todos os fundamentos do acórdão
recorrido foram impugnados, verifica-se que a questão decidida no acórdão que julgou a
apelação foi relativa à responsabilidade objetiva. Contudo, a questão suscitada nos
embargos de declaração pela agravante foi relativa à sua responsabilidade subjetiva, tema
apenas trazido neste recurso, tratando-se, portanto de questão nova, conforme
identificado no acórdão dos embargos de declaração, nos seguintes termos (fl. 995):

"Ademais, quanto à questão da responsabilidade objetiva, o
tema foi bem explanado no feito, tendo sido mantidos os
termos já estabelecidos na Sentença. Deste modo, a
alegação de responsabilidade subjetiva é inovação recursal,
eis que sequer foi avençada na Apelação."

Documento eletrônico VDA49485970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:24
Código de Controle do Documento: df86c07a-3515-4881-81b3-5446bff81586

Não sendo impugnado referido fundamento, de fato, incide a Súmula 283
/STF à hipótese.
Nesse sentido, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a
ausência de qualquer novo subsídio trazido pela parte agravante, capaz de alterar os
fundamentos da decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela
firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49485970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:24
Código de Controle do Documento: df86c07a-3515-4881-81b3-5446bff81586

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.651.006 / MS
Número Registro: 2024/0185704-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024689720108120026 0002468972010812002650002 24689720108120026
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CGR ENGENHARIA LTDA
OUTRO
NOME
: CGR ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADOS : THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
AGRAVADO
: ROBERTO ALVES DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS : ACIR MURAD SOBRINHO - MS006839
CLAUDIOMIR ANTÔNIO WONS - MS013577
INTERES.
: REGIANE DA SILVA RODRIGUES HILGERT
INTERES.
: RODRIGO DE SOUZA LIMA
INTERES.
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BATAGUASSU
INTERES.
: WAGNER CESAR GUIMARAES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA50332714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: f0b13350-e100-41cb-85bf-2677edf4d592

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CGR ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO
: ROBERTO ALVES DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS : ACIR MURAD SOBRINHO - MS006839
CLAUDIOMIR ANTÔNIO WONS - MS013577
INTERES.
: CGR ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADOS : THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
INTERES.
: REGIANE DA SILVA RODRIGUES HILGERT
INTERES.
: RODRIGO DE SOUZA LIMA
INTERES.
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BATAGUASSU
INTERES.
: WAGNER CESAR GUIMARAES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: f0b13350-e100-41cb-85bf-2677edf4d592